Tribunal: STF
Processo: ACO 3416
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Paraíba contra a União e a Caixa Econômica Federal, na qual objetiva suspender sanção imposta com fundamento no art. 13 da Portaria MS nº 501/2017, em razão de execução do Contrato de Garantia firmado entre as partes rés.
    O Estado da Paraíba narra que “ajuizou ação ordinária n.º 0802840-11.2020.4.05.8200 na Justiça Federal de 1º grau do Estado da Paraíba, para suspender o pagamento das dívidas do Estado com o BNDES e a Caixa Econômica Federal, tendo a liminar sido concedida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de João Pessoa/PB”.
    Afirma que a Caixa Econômica Federal, antes que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região tivesse conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento acessório à Ação Ordinária 0802840-11.2020.4.05.8200, “acionou indevidamente o pagamento da garantia da União, o que levou a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, de forma ilegal a aplicar a sanção do artigo 13, inciso I, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, em função do pagamento de garantia pela União, por solicitação indevida da Caixa Econômica Federal”.
    Alega que "não existia dívida exigível, haja vista que ela estava suspensa por decisão judicial, o que obviamente impede também a execução da garantia, porquanto se o principal está suspenso (a obrigação o Estado de pagar), a dedução óbvia e lógica é que o acessório também está (a possibilidade de acionar a União para honrar o pagamento)".
    Aduz que "na data do envio pela STN da comunicação ao Estado da Paraíba, dia 20/04/2020, não existia qualquer atraso”, pois, "a decisão que suspendeu a exigibilidade da dívida só foi sustada pelo TRF da 5ª Região em 20/04/2020, às 23 e 19h, com comunicação ao Juízo de 1º grau em 22/04/2020 (documentos em anexo), momento que a dívida passou a ser exigível”.
    Sustenta a "total ilegalidade da aplicação da sanção do art. 13, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, pois a União pagou por dívida que não era exigível do Estado da Paraíba, pois o seu pagamento, no momento do vencimento, estava suspenso por ordem judicial, sendo indevida e ilegal a exigência de pagamento de qualquer garantia acessória ao contrato principal que está submetida a existência de inadimplência financeira".
    Argumenta, também, que o Contrato de Refinanciamento CPAC n.º 0398.870.34/2013 estipula que a inadimplência somente restará configurada na ocorrência de não pagamento de três prestações, consecutivas ou não, sendo assim, ainda que se pudesse caracterizar a inadimplência em abril/2020, "não poderia a Caixa Econômica Federal exigir da União o pagamento da garantia, pois ainda NÃO tinha existido a INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA do contrato”.
    Afirma que, "em que pese haver autorização contratual para o pagamento da garantia pela União, essa previsão não autoriza a conclusão de que ela possa ser auto executada sem mora imputável aferida depois de prévia e direta notificação, com atribuição de prazo para apresentação de defesa ou esclarecimentos, o que não ocorreu na situação em tela, já que foi apenas encaminhado e-mail a um Secretário de Estado, que não representa legalmente este ente federado, conforme determinação do art. 131 e 132 da Constituição da República".
    Sustenta "a total nulidade da aplicação da sanção do artigo 13, inciso I, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, em função do pagamento de garantia pela União, por solicitação indevida da Caixa Econômica Federal, o que inviabiliza o Estado autor de receber garantia da União até 22/04/2021, sem a obediência ao devido processo legal, em sua expressão constitucional, como o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador e aplicador da sanção".
    Ao final, o Estado formula pedido para determinar a “anulação do ato praticado pela União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que aplicou o artigo 13, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, que deixa o Estado da Paraíba impossibilitado de receber garantia da União até 22/04/2021, bem como que sejam retirados do site da STN, de comunicados ao mercado, ou de quaisquer outras comunicações, informações de que o Estado da Paraíba teve parcela de dívida honrada pela União, autorizando-se a prestação de garantia pela União nas operações de crédito que se encontram em tramitação perante a Secretaria do Tesouro Nacional — STN, especificamente em relação as seguintes operações de crédito: 1 - operação de crédito junto à FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, no valor de R$ 188.886.893,62 (cento e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos); 2 - operação de crédito relativa ao aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde – Projeto AMAR, no valor de US$ 45.197.310,00 (quarenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e dez dólares), com recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento; 3 - operação de crédito relativa ao Projeto de Modernização, Ampliação e Melhoramento da Eficiência da Gestão Hídrica e da Prestação dos Serviços de Saneamento no Estado da Paraíba – Projeto de Segurança Hídrica, no valor de US$ 126.886.874,00 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro dólares), com recursos do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento”.
    Em resposta preliminar à apreciação da liminar, a Caixa Econômica Federal arguiu, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria, e, no mérito, afirma que a decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba “limitou-se a possibilitar a suspensão temporária dos pagamentos, não erguendo qualquer obstáculo ao exercício dos direitos contratuais da mutante CAIXA em relação à garantidora”.
    Ressalta que é “importante pontuar que, conforme se verifica de certidão emitida pela vara federal (anexa), valendo-se do disposto no art. 5º, §7º da LCP nº. 173/2020, o Estado-autor postulou a renúncia sobre o direito em que se funda a ação, pedido este ainda não apreciado pelo juízo singular”.
    Aduz, ainda, que "a honra da garantia por parte do ente federal ocorreu somente em 22 de abril de 2020, após, portanto, da atribuição de efeito suspensivo ao agravo da CAIXA e à suspensão da liminar deferida na origem, o que põe por terra qualquer argumento de descumprimento de ordem judicial".
    A União, por sua vez, também em manifestação sobre o pedido liminar, afirma que "de acordo com a Cláusula Primeira do contrato de garantia (doc. anexo), a União compromete-se a garantir todas as obrigações financeiras do ente federado, que sejam decorrentes do contrato de financiamento, caso o ente estadual não as cumpra no prazo de até três dias úteis após a data avençada”, o que, por si só, "já afasta a interpretação do autor, no sentido de que a garantia somente poderia ser acionada na hipótese de atraso de 3 (três) prestações (consecutivas ou não) do contrato de financiamento".
    Sustenta que “não houve qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, pois sequer havia a obrigação contratual de a União notificar o Estado federado ou a CEF. E, mesmo não havendo tal obrigação, o ente central comunicou eletronicamente o Estado do acionamento da garantia requerido pela CEF e ainda o alertou sobre as consequências jurídicas decorrentes do acionamento da garantia”.
    Alega que "se o Estado da Paraíba entendia que o acionamento da garantia, naquele momento, extrapolava o teor da tutela provisória de urgência que então lhe beneficiava, deveria ter alegado o descumprimento perante o juízo prolator competente, não cabendo agora propor nova ação, perante esse STF, que tem como causa de pedir suposta ilegalidade decorrente do descumprimento de provimento liminar proferido por outro juízo no bojo de um outro processo judicial".
    Aduz que, “a par de tudo isso, o certo é que a garantia foi executada em 22.04.2020, quando, como visto, já não mais estava vigente a decisão liminar de primeira instância que beneficiava o Estado da Paraíba”. 
    Em 3/8/2020, determinei que o Estado autor se manifestasse, em 72 horas, sobre a alegação de que apresentou renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente ação.
    Em resposta o Estado autor alega que a renúncia apresentada “não tem nenhuma relação com o objeto da presente ação, que em nada se relaciona à pandemia Covid-19, mas trata exclusivamente do prejuízo em razão do acionamento indevido da garantia da União pela CEF, controvérsia cuja causa de pedir e pedido são completamente distintos do direito pleiteado naquele outro processo”.
    Reafirma que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar e requer o prosseguimento da ação com a procedência de todos os pedidos formulados.
    É o relatório. Decido. 
    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União, decorrentes de execução de contratos de garantias, que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”
    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019, com a seguinte ementa:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”
    Destaco, ainda, que diante das alegações apresentadas pelo Estado autor, é discutível a regularidade na aplicação das sanções previstas na legislação de regência em razão de possível desrespeito de tutela provisória ainda vigente ou da não configuração do estado de inadimplência, tal como previsto no contrato, a autorizar o socorro ao pacto acessório de garantia. 
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar à União que suspenda as sanções impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MS nº 501/2017, decorrente, EXCLUSIVAMENTE, de execução do Contrato de Garantia nº 958/PGFN/CAF (acessório ao Contrato Principal nº 0398.870.34/2013), até o julgamento final desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário. 
    Cite-se e intime-se as rés, pelo meio mais célere possível, para o cumprimento da decisão, e para o oferecimento de contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente